Tribunal: TJMT
Processo: 1040277-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040277-87.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desaforamento, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.949.909/0001-16 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0015-15 (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE AUGUSTO ALVES - CPF: 062.110.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DENIZ ARAUJO - CPF: 036.392.761-16 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CIGERZA - CPF: 050.312.791-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GENOIR CONCEICAO SIMIONATTO - CPF: 458.636.101-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Conflito de jurisdição. Acordo de não persecução penal. Competência para execução. Residência do beneficiário do ANPP. Improcedência.

I. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis
em face do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de execução de ANPP, visando a definição da competência.

II. Questão em discussão

Competência para execução de ANPP.

III. Razões de decidir

1.A competência para execução de ANPP
“é do Juízo que o homologou”,
sendo possível a expedição de carta precatória para o local de domicílio do beneficiário do acordo (STJ, CC 192158/MT;

CC n. 208.902/PR).

2. O art. 28-A, § 6º, do CPP dispõe que a execução do ANPP observará, no que for compatível, as regras da execução penal.

3. A competência, na fase de execução penal, cabe ao Juízo de conhecimento, salvo se houver previsão na “
lei local de organização judiciária”
, nos termos do art. 65 da LEP.

3. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC) prevê a vinculação dos recursos decorrentes do ANPP perante o Juízo da execução penal, ou seja, onde estiver sendo efetivamente cumprido o acordo (art. 566-B).

4. A interpretação sistemática da normatização local autoriza a execução do ANPP perante o Juízo de domicílio do beneficiário, assegurando-se efetividade e celeridade na fiscalização das condições impostas.

IV. Dispositivo e Tese

Conflito improcedente.

Tese de julgamento:

1. A competência para a execução do ANPP, no Estado de Mato Grosso, é do Juízo da Comarca onde reside o beneficiário diante da interpretação sistemática das regras sobre execução penal.

2. A alteração do domicílio do beneficiário do ANPP justifica o deslocamento da competência para se assegurar a efetividade da fiscalização das condições pactuadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, § 6º; LEP, art. 65; CNGC/MT, arts. 504, parágrafo único, e 566-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 192.158/MT, Rel. Min.ª Laurita Vaz, j. 18.11.2022; STJ, CC 208.902/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.11.2024; TJMT, CJ 1031911-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 6.11.2025; TJSP, CJ

0023704-71.2025.8.26.0000 – Relatora: Des.ª Silvia Sterman -

20.8.2025;

CJ 0007391-35.2025.8.26.0000 - Relator: Des. Camargo Aranha Filho – 7.4.2025; CJ

0042840-25.2023.8.26.0000 - Relator: Des Jorge Quadros – 14.6.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 1040277-87.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
em face do JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA, nos autos de execução de ANPP (SEEU 2000189-80.2023.8.11.0025), homologada em inquérito policial instaurado para apuração de porte ilegal de munição de uso permitido - 14 da Lei nº 10.826/03 - (fls. 10/13 – ID

328738392).

O JUÍZO [SUSCITANTE] DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS sustenta que: 1)
“a questão da competência para execução do acordo de não persecução penal já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que a competência para a execução do ANPP é do juízo

que o homologou, o qual poderá deprecar a fiscalização do cumprimento do ajuste e a prática de atos processuais para o atual domicílio do apenado”
; 2)
“a competência para a execução do acordo de não persecução penal é do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que homologou o acordo”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – fls. 4/6-ID 328738391).

O JUÍZO [SUSCITADO] DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA,
ao declinar competência, entendeu que a execução de ANPP deve tramitar na Comarca onde
“recuperando reside”

(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – fls.73-ID 328738394
).

Em decisão, foi designado o

JUÍZO [SUSCITADO] DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (ID 330182892).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT em face do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT – O beneficiário João Carlo Barbian responde ao procedimento de execução de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (SEEU nº 2000189-80.2023.8.11.0025), decorrente de acordo celebrado no âmbito do Inquérito Policial nº 1003508-10.2022.8.11.0025 e homologado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, em razão da prática, em tese, do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de munição de uso permitido), condicionando-se o cumprimento do ajuste às obrigações pactuadas, dentre elas o pagamento de prestação pecuniária, a renúncia às munições apreendidas e o comparecimento mensal em Juízo, nos termos do art. 28-A do CPP – Procedência – Nos termos do art. 28-A, § 6º, do Código de Processo Penal, a execução do Acordo de Não Persecução Penal deve observar, no que for compatível, as regras atinentes à execução penal – Compete ao juízo que homologou o ANPP processar e conduzir a execução das condições ajustadas, inclusive para análise de eventual descumprimento –A alteração do domicílio do beneficiário não implica deslocamento da competência para outro juízo, sendo cabível apenas a expedição de carta precatória ao juízo do local de residência para fins de fiscalização do cumprimento das obrigações – Pela procedência do presente Conflito de Jurisdição, a fim de reconhecer a competência do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, ora suscitado, para o processamento e julgamento da execução do ANPP, ressalvada a possibilidade de deprecação ao Juízo do domicílio do beneficiário exclusivamente para fins de fiscalização do cumprimento das condições ajustadas.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 343441375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Turma:

O
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP –, celebrado entre o Ministério Público Estadual e Alexandre Augusto Alves, foi homologado pelo JUÍZO [SUSCITADO] DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA, em 16.10.2023 (fls. 15/17 – ID

328738392).

No acordo, foram impostas as seguintes condições: prestação pecuniária de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), em 6 (seis) parcelas de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais); renúncia às munições apreendidas; comparecimento mensal em juízo, pelo período de 1 (um) ano; comunicação de mudança de endereço/telefone; e comprovação mensal do cumprimento, dentre outras.

Distribuído o processo executivo, JUÍZO [SUSCITADO] DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA constatou que o beneficiário do ANPP residia em Campo Novo do Parecis/MT, motivo pelo qual os autos foram remetidos à essa Comarca.

A controvérsia envolve a definição do órgão competente para execução do ANPP, ou seja, se do Juízo que o homologou 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA] ou Juízo onde o beneficiário do acordo reside atualmente [VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS].

Pois bem

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial que a competência para execução de ANPP
“é do Juízo que o homologou”,
sendo possível a expedição de carta precatória para o local de domicílio do beneficiário do acordo (CC 192158/MT – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – p. 18.11.2022;

CC n. 208.902/PR - Relator: Min. Og Fernandes - p. 19.11.2024).

O art. 28-A, § 6º, do CPP prevê que a execução do ANPP deve ocorrer no Juízo da Execução Penal.

Em regra, a competência na fase de execução penal cabe ao Juízo de conhecimento, salvo se houver previsão na “
lei local de organização judiciária”
, nos termos do art. 65 da LEP.

No âmbito deste e. Tribunal, inexiste previsão específica sobre a competência para execução de ANPP.

Pelo Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC –, os recursos de ANPP “
devem ser depositados de maneira vinculada ao Juízo da Execução Penal onde estiver sendo cumprido o respectivo acordo”
(art. 566-B,
caput
), permitindo-a destinação
“no próprio Juízo de conhecimento, independentemente de vinculação ao feito instaurado na Execução Penal”
(art. 566-B, parágrafo único), nos casos de restituições às vítimas e dependentes.

Todavia, valendo-se da interpretação sistemática/analógica desses dispositivos, a execução do ANPP, em Mato Grosso, pode ser delegada ao Juízo de domicílio do beneficiário do acordo. Em outras palavras, a competência cabe ao Juízo da Execução Penal onde “
estiver sendo cumprido o respectivo acordo”
, reservando-se “Juízo de conhecimento” [responsável pela homologação] a destinação das restituições as vítimas/dependentes.

Para o e. TJSP, a fixação da competência no local de residência do beneficiário do ANPP busca
“garantir maior celeridade e efetividade na fiscalização das condições estabelecidas no acordo”
(CJ

0023704-71.2025.8.26.0000 – Relatora: Des.ª Silvia Sterman -

20.8.2025;

CJ 0007391-35.2025.8.26.0000 - Relator: Des. Camargo Aranha Filho – 7.4.2025; CJ

0042840-25.2023.8.26.0000 - Relator: Des Jorge Quadros – 14.6.2024).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“3. Nos termos do art. 65 da LEP, a execução penal deve ocorrer conforme previsão da organização judiciária local, recaindo, na ausência de regra específica, ao juízo da condenação. 4. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente a execução ou fiscalização da pena por carta precatória (art. 504, parágrafo único). 5. O monitoramento eletrônico requer supervisão célere e direta, sendo inviável a adoção de medidas eficazes mediante carta precatória. 6. A fixação da competência no local de residência do reeducando prestigia os princípios da eficiência da execução penal, da dignidade da pessoa humana e da reintegração social, permitindo adequada individualização da pena.”
(CJ

1031911-59.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – j. 6.11.2025 – p. 12.11.2025)

Logo, prevalece a competência
do
pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ora suscitante.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o conflito para firmar a competência do
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
revogada a decisão interlocutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026